Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714091-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEF EMBARGADO: SILVIO SOARES VAZ D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18303960), com efeitos infringentes, opostos por CEF contra SILVIO SOARES VAZ, com o fim de sanar omissão na r. Decisão (ID 17959521). Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 20:39:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador